Tribunal: TJES
Processo: 5004153-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004153-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: COMERCIAL LABORSIL LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

15/02/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004153-60.2021.8.08.0000

AGVTE.:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO.:

COMERCIAL LABORSIL LTDA - ME

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento.

Estou entendendo que, a despeito da alegada obscuridade sustentada no recurso, na verdade, está havendo uma inovação recursal no contexto desses embargos de declaração, os quais não estou conhecendo.

Não conheço do recurso.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

É também como voto.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, não conhecer do recurso interposto.

*

*

*

gvg
*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004153-60.2021.8.08.0000

Recorrente:
Comercial Laborsil Ltda-ME

Recorrida:
Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
COMERCIAL LABORSIL LTDA-ME
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 1707457),
que, por maioria de votos, conheceu e conferiu provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela
ora
Recorrida contra

ato coator atribuído ao
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS (CERF)
consubstanciado no indeferimento de prova pericial, destinada a esclarecer acerca do enquadramento de produtos, notadamente se deveriam ser classificados como “complementos alimentares” ou “complexos vitamínicos”, porquanto recebem tratamento tributário diferenciado.

Em sede de Embargos de Declaração, a Recorrente sustenta a existência de obscuridade no Acórdão embargado, argumentando, para tanto, que: (
I
)
“
o voto-vista parece afirmar que os motivos apontados pela Administração ao indeferir a prova técnica solicitada pela ora Embargante são válidos, uma vez que argumentou que caberia ao Judiciário apenas avaliar se o ato contou com a devida motivação”
; (
II
)
“no caso ora em comento, a decisão administrativa inferiu que “informações encontradas no rótulo e na internet” – algo que realmente ocorreu, ou seja, é fato existente – ensejam a desnecessidade da realização da prova técnica acerca da natureza das mercadorias sob autuação fiscal”
; (
III
)
“o motivo fático, embora pertinente, levou a um motivo jurídico inválido. E isso porque técnicos em tributação – ou seja, auditores fiscais, tanto o autor do parecer quanto os Conselheiros do CERF – não devem emitir pareceres sobre a composição de produtos alimentícios e medicamentosos”
; (
IV
)
“não são profissionais aptos a avaliar se uma mercadoria se trata de complemento alimentar ou de complexo vitamínico, pois é uma questão técnica que demanda esclarecimentos de um expert no assunto”
.

Diante de tais considerações, pugna “
pelo conhecimento e pelo provimento destes embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a obscuridade quanto à validade dos motivos indicados pela decisão administrativa. Uma vez declarados inválidos os motivos da sobredita decisão, pugna-se pela modificação do teor do acórdão de Id nº 1707457, acarretando o desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo ESTADO”
.

Intimado, o Estado não se manifestou.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

A despeito das irresignações recursais, tenho que
os presentes Aclaratórios sob o pretexto de sanar obscuridade no Acórdão impugnado objetiva, em verdade, renovar a discussão jurídica sob nova ótica e fundamentos, incorrendo, assim, em
nítida inovação em sede recursal
.

Isto porque,
a questão objeto de discussão no Acórdão recorrido limitava-se a estabelecer acerca do direito líquido e certo à realização de prova pericial no âmbito do Procedimento Administrativo Fiscal, ao passo que, no contexto dos presentes Embargos de Declaração, a Recorrente busca questionar a validade dos motivos que ensejaram o indeferimento da prova pericial mediante a alegação de ausência de competência da Autoridade Aduaneira para proceder à reclassificação de produtos, cujas matérias não se confundem, tampouco foram debatidas com tal profundidade no contexto do Mandado de Segurança originário
.

Nesse particular, cumpre esclarecer, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos, tampouco é autorizada a análise de questões que não foram objeto de anterior deliberação.

A propósito do assunto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que
“
a pretensão de discussão de matéria não veiculada na apelação caracteriza indevida inovação recursal, inviabilizando seu debate em sede de embargos de declaração
. Não há que se cogitar de omissão sobre tese que não foi suscitada em momento oportuno.”
(
STJ
; AgInt no AREsp 1720743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).

Isto posto, não
conheço do Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004153-60.2021.8.08.0000

Recorrente:
Comercial Laborsil Ltda-ME

Recorrida:
Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
Na hipótese, os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, evidenciando a nítida intenção de rediscussão da matéria, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no aludido
decisum.
A

pretensão ora veiculada pelo Recorrente incorre em nítida inovação em sede recursal.

III.
A questão objeto de discussão no Acórdão recorrido limitava-se a estabelecer acerca do direito líquido e certo à realização de prova pericial no âmbito do Procedimento Administrativo Fiscal, ao passo que, no contexto dos presentes Aclaratórios, a Recorrente busca questionar a validade dos motivos que ensejaram o indeferimento da prova pericial sob a ótica da ausência de competência da Autoridade Aduaneira, cujas matérias não se confundem, tampouco foram debatidas com tal profundidade no contexto do Mandado de Segurança originário.

IV.
Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a pretensão de discussão de matéria não veiculada na apelação caracteriza indevida inovação recursal, inviabilizando seu debate em sede de embargos de declaração. Não há que se cogitar de omissão sobre tese que não foi suscitada em momento oportuno.”
(
STJ
; AgInt no AREsp 1720743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).

V.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, não conhecer do recurso interposto.